Tribunal: TJSP
Processo: 2117331-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-14
Data de publicação: 2023-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial –– Decisão determinou a penhora online de ativos financeiros, a inclusão da dívida no cadastro de inadimplentes (serasajud) e oportunizou à exequente a manifestação sobre a impugnação aos cálculos da dívida executada apresentada pelo executado – Pretensão de reconhecimento do excesso de execução - Impossibilidade deste Eg. Tribunal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial –– Decisão determinou a penhora online de ativos financeiros, a inclusão da dívida no cadastro de inadimplentes (serasajud) e oportunizou à exequente a manifestação sobre a impugnação aos cálculos da dívida executada apresentada pelo executado – Pretensão de reconhecimento do excesso de execução - Impossibilidade deste Eg. Tribunal sobre o assunto decidir, sob pena de supressão de instância - RECURSO NÃO CONHECIDO.